Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800419-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

PROCURADOR: CRISTIANO BATISTA MOTTA

AGRAVADO: ELAINE FERREIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA
PARA A AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE PARA ARCAR COM AS
CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
em face da decisão monocrática de Num. 8284298 - Pág. 01/04, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega o agravante que não existe nos autos qualquer
dec
laração da a
gravada
afirmando qu
e
não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família
.

Afirma que nos autos ex
iste apenas requeri
mento na
petição inicial feita
pel
o patrono
da agravada
, que não possui poderes
específicos
para
requerer tal benefício como dispõe
o CPC.

Sustenta Como já dito a
única menção a gratuidade de justiça foi um
pedido isolado na petição inicial nos requerimentos
, visto que nem tópico
sobre a gratuidade de justiça a exordial possui
explican
do os motivos que
a agravada faria ju
s a
o benefício.

Requer a
reconsideração da r. Decisão monocrática,
para o fim de
dar provimento ao recurso
de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 9022873 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

Pre
sentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merece acolhimento os
argumentos do Agravante.

Digo isso pois, são insuficientes as provas trazidas para embasar as alegações da Recorrente,
não havendo provas de que a parte Agravada é capaz de arcar com as custas conforme afirma o
Agravante
.

Nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, qualquer pessoa “cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família” é considerado necessitado para fins legais.

O artigo 4º, do referido diploma legal, afirma que para usufruir dos benefícios da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação, na própria petição inicial, da ausência de condições de pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

No presente caso, para comprovar suas alegações, o agravante afirma não ter condições de arcar com o pagamento das custas sem comprometer sua renda familiar mensal.

Neste contexto, a míngua de outros elementos capazes de desconstituir o alegado estado de pobreza no sentido legal, deve ser concedida a gratuidade da justiça à parte, porquanto demonstrada a efetiva necessidade do benefício.

Nesse sentido, precedentes das Cortes pátrias:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - REQUISITOS - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO DEFERIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARTIGO 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO.
- Em conformidade com o disposto pelo artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a prestação de assistência judiciária integral e gratuita pressupõe a efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

- Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa física que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

- A exceção de pré-executividade constitui construção doutrinário-jurisprudencial que possibilita ao executado questionar matérias de ordem pública e de cognição imediata, as quais possam conduzir à extinção da execução ou do cumprimento da sentença, prescindindo-se de dilação probatória e da prévia garantia do juízo executivo, encontrando-se o seu manejo autorizado pelo artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

- Demonstrada a inexistência de vínculo jurídico entre a executada e o imóvel objeto da execução fiscal em que se pleiteia o recebimento de débitos de IPTU, reconhece-se a ilegitimidade daquela para figurar no polo passivo da ação.

- Por se tratar de matéria que interfere no atributo da exigibilidade do título exequendo, sem a necessidade de produção de provas outras, acolhe-se a exceção de pré-executividade e julga-se extinta a execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.15.050209-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017, publicação da súmula em 30/10/2017)

Ademais, cumpre ressaltar que
basta a simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas processuais para o deferimento da justiça gratuita.
A jurisprudência se manifesta sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO REPARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
A declaração de pobreza reveste-se de presunção relativa, cabendo à parte comprovar os seus rendimentos, inclusive por conta de determinação judicial.
No caso, apesar de o agravante perceber renda considerável, é pessoa idosa e comprovou gastos elevados com medicamentos e tratamentos médicos, o que indica que ele não pode arcar com os custos do processo, sem o prejuízo do seu sustento e da sua família. Ademais, o fato de o agravante possuir bens, por si só, não é suficiente para que seja indeferido o benefício da gratuidade judiciária. A parte não pode ser obrigada a se desfazer dos seus bens para arcar com as despesas processuais. Deferimento do benefício postulado. AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70062989272, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 12/12/2014)

“EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - SUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO. 1.
Para a pessoa física obter a justiça gratuita, basta, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, afirmar que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. 2. Para assegurar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, a dúvida sobre a pobreza do interessado resolve-se a seu favor, sendo irrelevante que ele esteja se servindo de advogado particular, pois este pode prestar serviços a título gratuito, contando com os honorários que possa receber se seu cliente vencer a causa.”

(TJMG – AGRAVO N° 1.0434.06.007831-9/001 - COMARCA DE MONTE SIÃO - AGRAVANTE(S): JOSÉ BUENO SOBRINHO - AGRAVADO(A)(S): BANCO BRADESCO S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES – Data do julgamento: 27/02/2007).

Noutro julgado:

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONCESSÃO.
Para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º, § 1(, da Lei n. 1.060/50, basta a afirmação da parte de que não dispõe de recursos necessários para enfrentar as despesas do processo, para gerar presunção
juris tantum
em seu favor, competindo à parte adversa provar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à concessão.
Prova dos autos que corrobora a alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, embora esteja, a postulante, representada por advogado particular. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70008410425, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/03/2004)”.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que o objetivo do Código de processo Civil e da Lei nº 1060/50 é o de permitir o acesso à justiça, notadamente de pessoas sem condições de financiarem o processo, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2022